Tribunal: TJDFT
Processo: 0734442-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734442-49.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA BUENO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SANDRA BUENO D E C I S Ã O Cuida-se de apelações (ID 20764391 e 20764388) interpostas por SANDRA BUENO e por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença (ID 20764346 e 20764373) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o rito ordinário ajuizada pela primeira apelante em desfavor da derradeira apelante em litisconsórcio com V12 MOTORS VW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. O douto Sentenciante julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente a dívida apontada na inicial, bem como para condenar as rés no pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como compensação por danos morais sofridos pela requerente. Pretende a requerida apelante a atribuição de efeito suspensivo à sentença a fim de evitar dano irreparável com a execução. Os autos vieram conclusos a este Relator por força da redistribuição aleatória decorrente da aposentadoria da eminente Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, nos termos da Portaria GPR 310, de 25 de fevereiro de 2021, publicada no DJe em 1o de março de 2021, e em observância ao disposto no art. 82, inc. I, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil, no art. 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no §1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. É esse o efeito suspensivo próprio que, por previsão legal, acarreta o prolongamento do estado inicial de ineficácia da decisão recorrida até seu julgamento (Barbosa Moreira, Código, n 143, p. 257 in Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume Único. 13 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021). Verifica-se, então, que o contexto dos autos não se identifica às circunstâncias excepcionais em que a apelação não é recebida no efeito suspensivo, sendo o caso de aplicação do caput, máxime porque, ainda que a execução tenha início, esta será processada provisoriamente, com as cautelas já previstas no ordenamento. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intimem-se. Após, retornem conclusos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador